Tribunal: TJES
Processo: 5005236-97.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005236-97.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA SILVA MARIANO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005236-97.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RECORRIDO:
MARIA AUXILIADORA SILVA MARIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, omissão quanto ao depósito judicial realizado pela embargante, referente aos valores depositadas pelo embargado em sua conta bancária.

2. Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão a parte embargante, motivo pelo qual faço constar:

(5) Por fim, entendo que o recurso merece provimento parcial, no que tange à compensação dos valores depositados em favor da parte autora, ora recorrida, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, tão somente para determinar a compensação dos valores depositados em favor da parte autora, quantia esta a ser apurada em sede de cumprimento de sentença,
devendo ser considerado para fins de abatimento o depósito realizado em ID 15838608 (ID de origem 63115873)
. No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem custas ou honorários ante o provimento parcial do recurso.

3. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

4. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)